Tribunal: TJDFT
Processo: 0726395-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO. ADEQUADA E SUFICIENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CORRETAMENTE LIMITADOS. CUSTAS PROCESSUAIS. DIVISÃO ADEQUADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. CRITÉRIO LEGAL. TABELA DA OAB. VALOR DESPROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA DEMANDA. VALOR CORRETAMENTE MENSURADO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO MANIFESTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal).
2. Essa exigência foi pormenorizada pelo novo Código de Processo Civil - CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Dentre elas, merece destaque a previsão que não se considera fundamentada a decisão que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489, § 1o, IV, do CPC).
3. Para anulação da sentença por ausência de fundamentação, deve-se estar diante de absoluta ausência de motivação. A mera discordância com os fundamentos adotados pelo juízo não enseja a conclusão de que houve vício na fundamentação.
4. No caso, não há vício na fundamentação apresentada quanto à limitação dos honorários contratuais devidos à autora após a revogação do mandato. O juízo ponderou adequadamente sobre os principais elementos do caso, quais sejam: 1) os atos praticados pela advogada antes da revogação do mandato; 2) o direito potestativo da cliente de revogar o acordo; 3) o direito do advogado de receber remuneração pelos atos que exerceu; 4) a necessidade de resguardar a remuneração do novo advogado constituído no feito. Ao contrário do que alega a recorrente, a decisão apresentou fundamentação suficiente para subsidiar sua conclusão.
5. Mesma conclusão se estende à divisão dos ônus de sucumbência. Os percentuais fixados pelo juízo são razoáveis (e até benéficos à recorrente), considerada a sucumbência da autora em metade do seu pedido. A divisão observou os limites definidos pela razoabilidade e proporcionalidade e não fugiu dos valores comumente aplicados em casos similares. Não há discrepância evidente ou fundamentação deficiente que autorize a reforma da sentença, no ponto.
6. O art. 85, § 8o, CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
7. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes.
8. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
9. No caso, a fixação de honorários com base no valor do proveito econômico auferido pela autora (R$ R$ 1.282,24), conforme requerido, resultaria em condenação máxima de R$ 256,44, valor ínfimo e inferior ao fixado pelo juízo.
10. A fixação de honorários com base na tabela da OAB, por sua vez, resultaria em honorários mínimos de R$ 7.510,60, quantia desproporcional e incompatível com a complexidade mínima da demanda, que sequer requereu audiência de instrução. A imposição de tal valor não seria razoável e oneraria a ré de forma descabida.
11. Os honorários fixados por equidade pelo juízo em R$ 1.000,00 são compatíveis com a complexidade da demanda, que não exigiu nenhuma diligência complexa, tratou sobre questão simples e foi resolvida rapidamente. O valor fixado quase equivale o proveito econômico da autora. A sentença deve ser mantida. Não há desproporção manifesta que justifique a alteração do valor fixado pelo juízo de origem.
12. Recurso conhecido e não provido.